Tribunal: TJSP
Processo: 2063029-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA EXECUTADA -MEDIDA QUE VISA CONFERIR EFETIVIDADE À EXECUÇÃO - RECURSO REPETITIVO DO C. STJ -DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA QUE OCORRA A INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR EM EXECUÇÃO CIVIL - RECURSO PROVIDO. Considerando que a execução deve privilegiar a

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA EXECUTADA -MEDIDA QUE VISA CONFERIR EFETIVIDADE À EXECUÇÃO - RECURSO REPETITIVO DO C. STJ -DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA QUE OCORRA A INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR EM EXECUÇÃO CIVIL - RECURSO PROVIDO. Considerando que a execução deve privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional, bem como esgotadas as vias administrativas e ordinárias para fins de localização de bens da executada, mostra-se razoável a comunicação de indisponibilidade dos bens da parte devedora à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como da busca de informações a respeito, com o fim de satisfazer o direito do credor. Recurso provido.